Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705419-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA, RENATA DE AGUIAR NORONHA IMPETRANTE: AILSON SAMPAIO DA SILVA, YURI BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA e RENATA DE AGUIAR NORONHA, presos em 22/12/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 331, caput, do Código Penal (desacato), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a decisão do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pleito de revogação. Os impetrantes relatam o flagrante, dizem que houve violação de domicílio, e a conversão da prisão em preventiva foi equivocada, porquanto os pacientes são usuários contumazes de drogas, mas não vendem entorpecentes. Alegam que os pacientes possuem residência fixa e ocupação lícita e não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, havendo necessidade de se apontar elementos concretos que a justifiquem, afirmando que eles não representam risco à ordem pública nem à aplicação da lei penal. No tocante à violação de domicílio, dizem que a entrada dos policiais não foi autorizada pelos pacientes, sustentam que o casal ia comprar comida e não foi identificado nenhum usuário comprando droga, alegando que não se sabe quanto tempo os policiais permaneceram monitorando o local, sendo que os autuados foram presos e algemados e Renata chegou a levar tapas na mão e sofrer ameaça de agressão, enquanto Matheus afirmou que um policial disse que mataria seu cachorro, se ele não prendesse o animal. Discorrem sobre a inviolabilidade do domicílio, dizem que a entrada forçada no domicílio somente pode ocorrer quando amparada em fundadas razões, mas não é o caso, sendo que houve apenas suspeita de tráfico no local, contudo não foi registrada a entrada de usuário, tratando-se de abordagem aleatória. Afirmam que a quantidade de droga é pequena e mencionam o art. 157 do Código de Processo Penal, sobre as provas ilícitas. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, com expedição de lavará de soltura. Subsidiariamente, requerem a soltura com monitoração eletrônica e, no mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 32915853). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que houve violação de domicílio, os pacientes possuem condições favoráveis, não se apontou os fatos concretamente, e não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, requerendo a soltura dos pacientes e, subsidiariamente, a aplicação de monitoração eletrônica. Inicialmente, registre-se que a autoridade coatora, ao analisar o auto de prisão em flagrante, considerou que não houve ilegalidade e ressaltou que os pacientes foram presos em local público portando drogas para comercialização. Confiram-se: “Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. (...) Independentemente da regularidade ou não do acesso ao domicílio da parte autuada, fato que deverá ser melhor avaliado perante o juízo natural, não pode ser desconsiderada a incontroversa constatação de que os autuados foram presos em local público portanto droga destinada ao comércio ilícito, fato que isoladamente permite a prisão em flagrante. Em relação ao alegado excesso dos agentes públicos durante a ocorrência, também merece apreciação mais completa. Contudo, tal fato, ainda controvertido, também não autoriza o relaxamento da prisão”. Em análise à prova oral colhida extrajudicialmente, tem-se que o policial condutor do flagrante, Rafael Gomes da Silva Aguiar, afirmou que fazia patrulhamento com sua equipe quando foram informados via COPOM sobre um casal em uma motocicleta que estava traficando de forma contumaz em uma avenida. Dirigiram-se ao local e viram o casal, momento em que o condutor da motocicleta, ao ver a viatura se aproximando, arremessou um objeto ao chão, razão pela qual, diante da atitude suspeita, abordaram ambos. Descobriu-se que o objeto arremessado era cerca de 100g de maconha e “indagado, MATHEUS confessou o tráfico” e disse que ia entregar a droga para um comprador no McDonalds de Águas Claras. Novamente indagado, o paciente disse que havia mais droga em casa. O paciente estava com a companheira, a paciente Renata, que agiu de forma ríspida com o depoente os demais policiais. O depoente afirmou que “Após autorização de MATHEUS, que inclusive abriu o portão e a porta de casa para a guarnição”, adentrou na casa do casal e viu parte de um tijolo de maconha, uma balança de precisão, um pote com porções fragmentadas de skunk, papel filme, três aparelhos celulares e várias moedas. Disse que a todo tempo a paciente ficou provocando os agentes e chamou o delegado de plantão de “viadinho”, dizendo que ia “ferrar” a vida dos policiais, além de outras provocações e impropérios. Interrogado, o paciente Matheus afirmou que ele e Renata iam lanchar e, após, fumar maconha e afirmou que quem estava com a porção da droga durante a abordagem era Renata, que a jogou no chão. Registre-se que, embora o paciente tenha afirmado que não autorizou a entrada dos policiais na casa, disse que incialmente mentiu sobre seu endereço e afirmou que no interior da residência, os policiais encontraram mais droga que havia sido para lá levada mais cedo, por Renata, o que por certo, diante dessas circunstâncias, autoriza a entrada dos policiais, indicando fundadas suspeitas, mormente após a apreensão da droga, jogada da motocicleta. Assim, percebe-se que houve fundadas razões para a entrada na residência, sendo que, consoante consta do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal “Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos e b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, além de outras, deixando, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou domiciliar, como se deu no caso, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias em que ocorreu a entrada na residência ou abordagem pessoal. É dessa matéria inclusive que trata o RE 603.616/RO que apreciou o Tema no 280 de Repercussão Geral, que permite a entrada sem autorização, em caso de crime permanente, como é o tráfico de drogas. Assim, não há que se cogitar de prisão em flagrante sem fundadas razões ou suspeitas, não havendo que se falar em ilegalidade, sendo que o depoimento acima foi confirmado pelas demais peças dos autos, devendo ser ressaltado que a palavra dos policiais possui fé pública e a ela deve ser dada credibilidade. Trago à colação o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre ingresso em domicílio sem autorização judicial: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. 4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas. 5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2021). 6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio. 7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – negritos nossos. Assim, entendo como regular o flagrante, inexistindo ilegalidade ou provas ilícitas. Afastada essa alegação, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados aos pacientes (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A peça inaugural relata os fatos atribuídos aos pacientes nos seguintes termos: “No dia 22 de dezembro de 2021, por volta de 20h40, na Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires, Chácara 122, via pública, , os denunciados, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, agindo em unidade de desígnios, transportavam, para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha, com massa líquida de 48,70g (quarenta e oito gramas e setenta centigramas), bem como, no interior de sua residência localizada na Chácara 56, Lote 22, Rua da Misericórdia, Vicente Pires/DF, mantinham em depósito, para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha, com massa líquida de 128,93g (cento e vinte e oito gramas e noventa e três centigramas), e uma porção da mesma droga, com massa liquida de 13,55g (treze gramas e cinquenta e cinco centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a denunciada RENATA, com vontade livre e consciente, desacatou o Delegado de plantão, chamando-o de “viadinho”. Policiais militares realizavam patrulhamento quando foram informados via Copom sobre o comportamento suspeito de um casal que estava em uma motocicleta na Avenida da Misericórdia. Os policiais foram até o endereço, viram o denunciado MATHEUS conduzindo a motocicleta com a denunciada RENATA como passageira. Ao ver os policiais, MATEUS arremessou um objeto no chão. Diante deste comportamento, foi realizada a abordagem. O objeto lançado foi apreendido, tratando-se de uma porção de maconha, com aproximadamente 100g, transportada pelos denunciados. O denunciado MATEUS confessou que estava indo entregar a droga para um comprador no McDonalds da cidade de Águas Claras. MATEUS franqueou a entrada na residência do casal. No local, os policiais encontraram parte de um tijolo de maconha, uma balança de precisão, um pote de vidro com porções fragmentadas de skunk, papel filme. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e RENATA DE AGUIAR NORONHA como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 331 do Código Penal. A exordial acima está corroborada pela prova oral colhida no Auto de Prisão em Flagrante, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Relatório Policial, do qual consta que os autuados haviam sido presos em março de 2021 em situação semelhante à dos presentes autos, pelo Relatório Policial Final e pelo Laudo Preliminar de Exame em Substância, que constatou 1(uma) porção com 48,70 (quarenta e oito gramas e setenta centigramas), 1 (uma) porção com 128,93 (cento e vinte e oito gramas e noventa e três centigramas) e 1 (uma) porção com 13,55 (treze gramas e cinquenta e cinco centigramas), todas de maconha. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão cautelar mostra-se necessária para garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Ao apreciar o flagrante, o Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou que os pacientes já haviam sido presos em 2021, sendo o paciente solto com outras medidas cautelares e a paciente sido beneficiada com prisão domiciliar posteriormente, o que não foi suficiente para impedi-los de praticar novamente o mesmo crime. Assim, converteu a prisão em preventiva, nos seguintes termos: “(...) O caso específico exige a decretação da prisão preventiva, como postulado pelo Ministério Público. Quanto ao autuado MATHEUS, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi preso este ano por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, denotando reiteração delitiva específica. Nota-se que as medidas cautelares anteriormente impostas não se mostraram suficientes para conter o ímpeto criminoso do autuado. Deve ser considerado, ainda, o fato de que o estava atualmente em liberdade provisória e que os registros desabonadores existentes em seu desfavor são relacionados a fatos semelhantes, indicativos de reiteração de crimes específicos. A autuada RENATA, por sua vez, também foi presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo ficado presa preventivamente, naquela oportunidade. Não obstante isso, após a revogação da sua prisão preventiva, voltou a delinquir novamente pelo mesmo delito, denotando reiteração delitiva específica. A referida autuada foi anteriormente beneficiada com prisão domiciliar, medida que, pelo que consta nos autos, não se mostrou suficiente para impedir a prática de fatos análogos. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa dos autuados, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA (filho(a) de Claudio José Almeida de Oliveira e de Maria de Lourdes Alves Teixeira Almeida, nascido em 29/07/1994), RENATA DE AGUIAR NORONHA” (...) – grifos e negritos nossos. Requerida a revogação da prisão preventiva, o Ministério Público se manifestou contrariamente e o Juízo indeferiu o pleito em 17/02/2022, rebatendo, ainda, a alegação de violação de domicílio, com os seguintes fundamentos: (...) “Inicialmente, verifica-se que a prisão preventiva dos investigados foi decretada pelo Juízo do NAC – Núcleo de Audiência de Custódia, nos moldes da decisão proferida em 23/12/2021, com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente porque ambos foram presos pouco antes dos fatos em comento, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 114367771). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa dos indiciados, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito das alegações expendidas pela Defesa, no sentido de que teria havido violação do domicílio do indiciado MATHEUS TEIXEIRA, importante destacar que o Juízo do NAC analisou a legalidade do flagrante, destacando-se que os investigados foram presos inicialmente em local público, com quantidade de substância entorpecente possivelmente destinada a comercialização ilícita, qual seja, cerca de 50g (cinquenta gramas) de “maconha”. Ademais, a suposta violação de domicílio por parte dos policiais militares não se apresenta como um fato incontroverso nos autos, tendo em vista que os castrenses afirmaram perante a autoridade policial que a entrada na residência de MATHEUS foi autorizada por ele (id. 114355676), fatos que deverão ser melhor esclarecidos em eventual instrução criminal. Assim, não se vislumbra nos autos qualquer nulidade a ser reconhecida de pronto e que justifique o desentranhamento das provas obtidas ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva do requerente. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial de id. 115566224 para INDEFERIR, por ora, o pedido de relaxamento da prisão preventiva de MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA e RENATA DE AGUIAR NORONHA” – negritos nossos. As decisões estão adequadamente fundamentadas e a prisão mostra-se proporcional. Consigne-se que o paciente possui outras anotações por tráfico, o mesmo ocorrendo com a paciente que tem passagens por crimes contra a honra, tráfico e associação e desacato. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante registradas nos depoimentos acima e nas decisões impugnadas, bem como na insistência dos pacientes em praticar o tráfico, consoante alhures demonstrado, o que indica periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social, não se olvidando que o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado a hediondo. No tocante à alegação de que a paciente foi agredida por um policial, o Juízo do NAC assim registrou “Em razão da alegação da autuada de que teve sua honra ofendida, de que levou um tapa na mão do policial Henrique e de que houve excesso policial, praticado por um policial “alto” e “musculoso” no momento da abordagem e na Delegacia, inclusive pelo Delegado responsável pelo APF, oficie-se à Corregedoria da PMDF/PCDF, encaminhando cópia da ATA/VÍDEO e Laudo Pericial, conforme requerido pelas partes”, o que foi feito por meio dos ofícios 1709/2021 e 1710/2021/NAC, em 30/12/2021 (p. 190), dirigido aos Corregedores da Polícia Civil e da Polícia Militar do Distrito Federal. No que concerne a Matheus, nada encontrei nos elementos juntados a respeito da alegação quanto ao cachorro. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta dos pacientes, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022 17:15:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator